Tribunal: STF
Processo: ARE 1391208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. RESCISÓRIA. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM PENSÃO CIVIL E APOSENTADORIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESTABILIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO. REJEITADA. ARTIGO 966, INCISO V, CPC. PRETENSÃO DE REEXAME.



    1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.



    2. Não há se falar em inadequação da via eleita, quando a peça de ingresso da rescisória, em juízo de cognição sumária, atende ao disposto no artigo 966 do CPC, especificamente quanto à hipótese de cabimento descrita em seu inciso V.



    3. Predomina o entendimento no sentido de que, sendo a aposentadoria ou pensão ato complexo, que somente se aperfeiçoam com o registro na Corte de Contas, o prazo decadencial da Lei 9.784/99 tem início a partir da chegada do processo no Tribunal de Contas.



    4. O caput do art. 304 do CPC, ao tratar da incidência da estabilização da tutela antecipada, dispõe que esta alcançará apenas as tutelas diferidas nos moldes do art. 303, ou seja, a tutela concedida em caráter antecedente.



    5. Restando claro que o mérito tratado nos autos foi analisado pelos órgãos judiciais de primeiro e segundo grau, os quais expressamente consignaram as razões de seu convencimento, realizado corretamente com base na norma legal que rege a espécie, exsurge patente a pretensão de reexame, ultrapassando os limites da via de impugnação eleita.



    6. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XIV; 71, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Não obstante representar espécie de impugnação de decisões judiciais, a via processual ora manejada, ostentando natureza jurídica de ação autônoma, possui procedimento e objeto específicos. Constitui remédio processual cabível somente após o trânsito em julgado, desenvolve-se em processo distinto daquele no qual a decisão impugnada foi proferida, e encontra fundamentação vinculada, cujas hipóteses estão previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, in verbis:



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (...)V - violar manifestamente norma jurídica;(...)



    O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal à norma, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico.



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que a ação rescisória fundada em violação à norma jurídica prospere, é necessário, ainda, ‘que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade’ (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008).



    No caso vertente, a parte autora aponta como normas jurídicas maculadas o art. 54 da Lei 9.784/99, sob o argumento de ter havido decadência do direito do réu em cancelar a pensão da autora, pois ultrapassados mais de 5 (cinco) anos do recebimento do benefício e, do art. 304 do CPC, alegando ter havido estabilização dos efeitos da antecipação de tutela.



    Indica, ainda, violação aos artigos 29, inciso II, da Lei 3.765/60 e 37, inciso XI, da CF, sob o argumentado que tais normas não vedam a cumulação de duas pensões, deixadas pelo ex-companheiro, e uma aposentadoria da própria beneficiária.



    Conforme consabido, a disposição normativa inserida no inciso V do artigo 966 do novo CPC garante às partes o direito de pleitear a rescisão de julgado transitado em julgado quando esta ‘violar manifestamente norma jurídica’.



    Quanto à alegada decadência, não obstante divergências jurisprudenciais, predomina o entendimento no sentido de que, sendo a aposentadoria ou pensão ato complexo, que somente se aperfeiçoam com o registro na Corte de Contas, o prazo decadencial da Lei 9.784/99 tem início a partir da chegada do processo no Tribunal de Contas. Confira-se:



    (...)



    No caso em análise, o procedimento instaurado no Tribunal de Contas para a verificação de regularidade da concessão do benefício pelo Corpo de Bombeiros é de 2015.



    No que diz respeito à violação do artigo 304 do CPC, por haver estabilização dos efeitos da decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu a antecipação de tutela recursal, destaco que sobre a possibilidade de estabilização de seus efeitos, o Código de Processo Civil, em seus artigos 303 e 304, assim dispôs:



    (...)



    A teor do disposto no art. 303, caput, do CPC, quando a urgência for contemporânea à propositura da ação,a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se pretende realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, e será requerida em caráter antecedente. Tal procedimento não se trata de uma petição inicial propriamente dita, mas sim de um requerimento inicial com a exclusiva finalidade de obtenção da antecipação de tutela.



    O art. 303, em seu §1º, dispõe que, caso a tutela antecipada seja concedida, o autor deverá aditar a petição inicial, complementando sua argumentação, promovendo a juntada de novos documentos e confirmando o pedido de tutela final, em 15 dias, ou em outro prazo maior que o órgão jurisdicional fixar, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.



    O caput do art. 304 do CPC, ao tratar da incidência da estabilização da tutela antecipada, dispõe que esta alcançará apenas as tutelas diferidas nos moldes do art. 303, ou seja, a tutela concedida em caráter antecedente.



    No caso em tela, conforme se extrai da petição inicial dos autos originários (ID 9924705) e os documentos que a instruem, o procedimento inicial não se assemelha àquele descrito no art. 303 do CPC, haja vista que a petição inicial veio devidamente instruída, com pedido expresso de tutela provisória de urgência, cujo caráter é incidental e não antecedente, razão pela qual à decisão que antecipou a tutela pleiteada pela autora não se aplica o instituto a estabilização dos efeitos, previstos no art. 304 do CPC.



    (...)



    No que concerne à alegada violação às normas constitucionais e legais relativas à aposentadoria, tenho que melhor sorte não assiste à autora.



    Conforme se extrai dos fundamentos do voto condutor do acórdão hostilizado, a questão envolve a interpretação das normas relativas à acumulação de pensão militar com mais de um benefício, seja aposentadoria ou pensão civil.



    As normais constitucionais e legais mencionadas pela autora, embora não proíbam a acumulação dos benefícios, também não o permitem expressamente, pois não há qualquer referência a acumulação de três benefícios.



    Ressalte-se que todo o esforço interpretativo desenvolvido na decisão hostilizada foi realizado com base em norma legal específica que rege a pensão miliar (artigo 54 da Lei 10.486/02), a qual sequer foi mencionada pela parte autora na presente ação”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente